Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-18.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8000922-18.2021.8.05.0077, da Comarca de Esplanada Recorrente: Valdir Santos Farias Advogado: Dr. Abdon Antonio Abbade dos Reis Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal da Comarca de Esplanada Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO, REVELANDO QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR VÁRIOS PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO PROVOCANDO-LHE A MORTE. PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CONFIRMA OS TERMOS DA DENÚNCIA, EVIDENCIANDO A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE, DE MANEIRA COMPATÍVEL COM A PRESENTE FASE PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8000922-18.2021.8.05.0077, da Comarca de Esplanada, no qual figura, como recorrente, VALDIR SANTOS FARIAS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)